Tribunal: TCU
Processo: 025.457/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Agravo em processo de Denúncia a respeito de possíveis irregularidades relacionadas a pregão presencial destinado à na contratação de até 50.000 horas em prestação de serviços de desenvolvimento, manutenção evolutiva e corretiva de Soluções Digitais, a respeito do qual foi expedida medida cautelar referendada por meio do Acórdão 2.332/2021-Plenário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Denúncia, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Serviço Social da Indústria - Departamento Nacional - SESI/DN, Instituto Euvaldo Lodi - Núcleo Central - IEL/NC, Confederação Nacional da Indústria - CNI e Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Departamento Nacional - SENAI/DN, relacionadas ao Pregão Presencial 8/2021 e à Concorrência 3/2021, cujo objeto consiste, em síntese, na contratação de até 50.000 horas em prestação de serviços de desenvolvimento, manutenção evolutiva e corretiva de Soluções Digitais, a respeito do qual foi expedida medida cautelar referendada por meio do Acórdão 2332/2021-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, em: 9.1. conhecer do presente agravo, com fundamento nos arts. 277, inciso V, e 289 do Regimento Interno/TCU, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes; e 9.3. restituir os autos à Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti), para prosseguimento do feito, determinando-se que a unidade técnica instrua os presentes autos com a celeridade que o caso requer.